Tribunal: CARF
Processo: 16587.720120/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.720120/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.158 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
COMPLEXO CARMELA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES.
EXCLUSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
DESCABIMENTO.
A prova carreada aos autos de que o contribuinte não exerceu a atividade
vedada ao ingresso/permanência no Simples invalida a exclusão do sistema de
tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA:
O Despacho Decisório, às fls. 175/177, trata da exclusão do Simples Nacional
(SN) por comunicação obrigatória, a partir 01/03/2018, pelos motivos a seguir dele
extraídos:
Analisando a documentação juntada ao processo, constata-se que a exclusão
da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional, se deu em virtude de alteração do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), por inclusão de atividade econômica
vedada: 8112-5/00 - condomínios prediais que consta no Anexo VI -Códigos previstos
na CNAE impeditivos ao Simples Nacional, da Resolução CGSN n° 140/2018.
Considerando que a interessada informou o início da situação impeditiva em
21/02/2018 foi excluída do Simples Nacional a partir de 01/03/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720120/2018-51
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720120/2018-51

Independente do que tenha informado na alteração dos dados do CNPJ, para
verificação do início da situação impeditiva deve-se analisar o que consta no
documento de constituição da pessoa jurídica, e suas alterações, registrado no órgão
competente. No contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (Jucesp), constata-se que a alteração contratual para excluir a atividade
vedada do contrato social, foi efetuada em 11/05/2018, após o prazo 30 (trinta) dias
da data de exclusão (fls. 164/167).
Na manifestação de inconformidade é aduzido em síntese que:
A empresa com intuito de aproveitar a alteração contratual registrada cm
21/02/2018, incluiu a atividade secundária "Condomínios Prediais - CNAF. 81.12-
5/00, atividade que nunca foi exercida pela empresa, conforme pôde comprovar
através das notas fiscais de serviço apresentadas no Termo de Contestação da
Exclusão do Simples Nacional, sendo que a atividade foi apenas prevista caso
futuramente viesse a exercê-la.
Automaticamente foi excluída do Simples com efeitos a partir de 01/03/2018,
sem nenhuma comunicação em sua caixa postal ou correspondência física via correio,
para que pudesse se manifestar em tempo hábil.
(...)
Frisa- se que o prazo para ingressar com Recurso somente foi excedido por falta
de notificação/comunicação pela RFB comunicando de oficio a Exclusão do Simples
Nacional a partir de 01 /03/2018.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão n. 09-73.385, de 18 de dezembro de 2019 (e-fl. 186).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 194), no qual
oferece argumentos e fundamentos resumidamente descritos a seguir.
Diz que “Ao realizar a Alteração de seu ato constitutivo perante a JUCESP e
visando empreendimento futuro incluiu em seus objetivos sociais mais uma atividade secundária
com o CNAE 81.12-5/00”, que “...a inserção desse subitem não proporcionou qualquer
modificação na natureza jurídica da pessoa jurídica nem houve qualquer mudança estrutural e
econômica” e que “A inclusão dessa nova atividade se deu em março/2018 e sequer entrou em
operação como pode ser constatada em sua contabilidade.”
Aduz que “Por conta dessa inclusão, surpreendentemente sem qualquer prévia
notificação ou prazo para se justificar a Receita Federal arbitraria e abruptamente excluiu a
Recorrente do sistema Simples, portanto não foi o Recorrente constituído em mora” e que “A
decisão, desrespeitou o direito constitucional previsto no do art. 5°que expressa: ‘aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. "
Sustenta que “...a Receita Federal não comunicou previamente sua decisão de
excluir a Recorrente do Simples”, que “Por conseguinte, não teve o prazo de 30 dias para que
essa Recorrente tomasse as providências necessárias para se manter no SIMPLES” e que “...em
momento algum pretendeu comunicar sua exclusão do sistema Simples, em verdade, desejou tão
somente incluir em sua atividade uma atividade não preponderante.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o reconhecimento do direito de
permanência neste sistema de tributação simplificado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720120/2018-51

É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de contestação da exclusão do Simples, realizada por comunicação
obrigatória regulada pelos artigos 81 e 82 da Resolução CGSN no 140/2018, em razão de
alteração do CNPJ por inclusão de atividade econômica vedada.
Os dispositivos em comento contêm a seguinte redação:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
I – (...)
a) (...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) (...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. (...)
(...)
Art. 82. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I – (...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
No caso sob análise, a empresa informou o início da situação impeditiva em
21/02/2018, alteração dos dados no CNPJ, e foi excluída do Simples Nacional a partir
de 01/03/2018, conforme documentos de fls. 169/172, extraídos do Portal do SN e do
sistema CNPJ.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720120/2018-51

Somente em 11/05/2018, excluiu a atividade vedada através de alteração
contratual, portanto depois do prazo legal definido na legislação acima transcrita.
Observe-se que, para o caso aqui em análise, o artigo 82 é claro e derruba os
argumentos trazidos pela defesa. Repita-se: a alteração dos dados no CNPJ, informada
pela empresa, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do SN.
De modo que, realizada a comunicação obrigatória pela empresa, na forma
acima descrita, produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência da situação de vedação.
Assim, para essa situação, não há necessidade de comunicação emitida pela
RFB para que a contribuinte possa se manifestar sobre sua exclusão, ao contrário, a
empresa é que comunica à RFB sua exclusão obrigatória nos termos da legislação
vigente.
(...)
O Recorrente, por sua vez, alicerça sua defesa no fato de que não pretendeu
comunicar sua exclusão do Simples, mas visou tão somente a inclusão de uma atividade não
preponderante no rol das atividades da empresa, alegando, ainda, que não foi previamente
comunicado pela RFB da decisão de exclusão e que, por isso, não tomou providências para
regularizar sua situação dentro do prazo regulamentar de 30 dias para manter-se no sistema de
tributação simplificado.
Assiste razão ao Recorrente.
As notas ficais sequenciais acostadas aos autos, relativas ao período de 10/2017 a
03/2018, registram exclusivamente o recebimento de receitas de hospedagem, e demonstram que
o Recorrente em nenhum momento auferiu receita da atividade secundária vedada de
condomínios prediais (CNAE 8112-5/00).
Isso reforça a afirmação do Recorrente de que não pretendeu o auto
desenquadramento do Simples Nacional, até porque tão logo tomou conhecimento do fato, em
04/2018, ingressou com este processo administrativo de revisão da exclusão e, de imediato,
procedeu às medidas corretivas visando a sua permanência no sistema de tributação simplificado.
Seu esforço, entretanto, culminou com a alteração contratual na junta comercial
somente em 11/05/18 (e-fls. 164), após o prazo regulamentar para regularização, que findou em
março do mesmo ano.
Nesse contexto, é licito supor que a perda do prazo pode ser atribuída à falta de
comunicação da exclusão pela RFB, o que, a meu ver, feriu o direito ao contraditório e ampla
defesa do Recorrente, eis que o art. 50, II, da Lei n.o 9.784/99, estabelece que os atos
administrativos que "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser
motivados.
A propósito, o seguinte julgado:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720120/2018-51

Nessa perspectiva, penso que não se pode atribuir a um ato de comunicação de
registro no CNPJ nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - sujeito a toda sorte de
falhas, vicissitudes e erros, técnicos e humanos - a natureza de comunicação de exclusão
obrigatória irretratável e o condão de excluir uma empresa do Simples Nacional de forma
absoluta, sem que, no entanto, seja dada ao contribuinte a oportunidade de ratificar ou contraditar
os motivos da exclusão.
Não se imagina que tenha sido esta a intenção do artigo 82 da Resolução CGSN no
140/2018 ao regular a matéria, caso contrário, estar-se-ia conferindo mais valor à forma do que à
substância do ato jurídico, tendo, como consequência, a proibição do sujeito passivo de cometer
erros, o que não se coaduna com os mais comezinhos princípios de direito.
Por outro lado, fosse dada oportunidade para ratificação da exclusão ou exigida do
sujeito passivo declaração expressa nesse sentido - a exemplo do que ocorre no artigo 8o, § 1o,
inciso II, da Resolução CGSN no 140/20181 - é provável que esta lide sequer existisse.
Nesse quadro, é de se dar provimento ao recurso.

1 Art. 8o Para fins de identificação de atividade cuja natureza impede o ingresso no Simples Nacional, serão
utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pela ME ou pela EPP no CNPJ. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona códigos da CNAE correspondentes a atividades impeditivas do ingresso no Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao ingresso no Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja considerado ambíguo poderá
formalizar a opção de acordo com o art. 6o, desde que: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - exerça apenas atividade cuja opção seja permitida no Simples Nacional; e
II - declare expressamente que não se enquadra nas vedações previstas no art. 15, nos termos do § 4o do art. 6o.
(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.158 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16587.720120/2018-51

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital